Tribunal: TJDFT
Processo: 0702032-68.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702032-68.2024.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE ALVES DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA APARECIDA ALVES DE SOUSA APELADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ALEXANDRE ALVES DE SOUSA, representado por sua curadora, contra sentença da 5a Vara de Família de Brasília que, nos autos do procedimento de jurisdição voluntária, julgou improcedente o pedido de alvará judicial para venda de precatório (ID 63871974). Em consulta ao processo 0790130-38.2024.8.07.0016 (novo pedido de alvará), a sentença, datada de 08/11/2024, autorizou o autor a realizar o acordo para a negociação do precatório, nos seguintes termos (ID 217122441): “Ante o exposto, com arrimo no parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado nos autos para autorizar o autor, representado por sua curadora, a celebrar o acordo direto para pagamento do precatório de sua titularidade, com deságio de 40% (quarenta por cento) sobre o valor atualizado.” Na sequência, o curso processual foi suspenso em função das tratativas de alienação do precatório (IDs 217815754, 224910404 e 239727070, autos 0790130-38.2024.8.07.0016). De igual modo, o curso deste recurso de apelação também foi suspenso (IDs 66650112, 69425702 e 73417697). Em 01/09/2025, o juízo proferiu nova decisão de suspensão por 60 dias (ID 248329660, autos 0790130-38.2024.8.07.0016). É o relatório. Decido. Em razão de eventual superposição de procedimentos, com o risco de decisões contraditórias, faz-se necessária a manutenção da suspensão deste processo, diante de prejudicialidade externa, nos termos do artigo 313, inciso V, do Código de Processo Civil – CPC. DETERMINO nova suspensão do processo por 30 dias, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC. Após o referido prazo, abra-se vista ao apelante para noticiar as tratativas para alienação do precatório. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator